Tribunal: TJSP
Processo: 2130988-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REVELIA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – CONFUSÃO E DESVIO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA - CABIMENTO – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Romodal Locações e Logística Ltda (atual

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REVELIA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – CONFUSÃO E DESVIO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA - CABIMENTO – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Romodal Locações e Logística Ltda (atual denominação 'Oca Locações e Logística Ltda), ante a ausência dos requisitos legais – II – Ainda que ausente a apresentação de defesa, nos autos do incidente, devem estar presentes os requisitos do art. 50, do NCCB, para fins de desconsideração da personalidade jurídica – III – Hipótese dos autos em que há identidade de sócios, Gilmar Fatuche e Maria Teresa Molina, mesmo endereço da sede, entre a empresa executada Romodal, e a empresa Solidez Administração e Participação Ltda, e mesmo objeto social entre a empresa executada e a empresa MT Transportes e Logística Ltda – Comprovado que através da atuação direta do sócio comum, Gilmar Fatuche, houve o aumento do capital social da empresa 'Solidez Administração', através da integralização de 16 bens imóveis, dentre eles, a própria sede da empresa executada Romodal - Indícios concretos de confusão patrimonial entre as 3 empresas, dada a identidade de sócios, bem como o desvio patrimonial entre elas – Ainda que uma das empresas 'Solidez Administração', tenha objeto social distinto das outras 2, há claros indícios nos autos de que os lucros obtidos com a atividade explorada pela empresa executada, Romodal, estariam sendo reinvestidos nas atividades da outra empresa, 'Solidez Administração', notadamente porque esta última, atua na locação de bens imóveis – Hipótese em que o sócio em comum de ambas, Gilmar Fatuche, se utilizou para aumento do capital social da empresa 'Solidez', quando da integralização de 16 bens imóveis, dentre eles, a sede da empresa executada Romodal – Cópias de outro processo cível, ajuizado pelas 3 empresas em conjunto, que contém confissão expressa acerca da formação de grupo econômico entre elas – Reconhecido, também, por acórdão proferido pelo C. TRT da 9a Região/PR, a formação de grupo econômico familiar – Reconhecido, ainda, que a outra sócia em comum, das empresas Romodal e 'MT Transportes', Maria Teresa Molina, é sobrinha do sócio Gilmar Fatuche - Ausência de localização de bens de titularidade da executada originária, capazes de responder pela dívida, desde 2017, o que revela indícios de aparente estado de insolvência - III - Desconsideração da personalidade jurídica deferida, com a devida inclusão dos 2 sócios em comum, Gilmar Fatuche e Maria Teresa Molina, pessoas físicas, assim como fica deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir as demais empresas pertencentes ao grupo econômico, no polo passivo da lide, Solidez Administração e Participação Ltda e MT Transportes e Logística Ltda - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Inteligência do art. 50 do NCCB – Decisão reformada - Agravo provido, com observação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130988-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ABADIA
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., são agravados OCA LOCAÇÕES E LOGÍSTICA
LTDA, SOLIDEZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, MT TRANSPORTE
E LOGÍSTICA LTDA, GILMAR FATUCHE e MARIA TERESA MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35291
AGRV.No: 2130988-17.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : ABADIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
AGDAS. : OCA LOCAÇÕES E LOGÍSTICA LTDA, SOLIDEZ ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO LTDA, MT TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, GILMAR
FATUCHE E MARIA TERESA MOLINA
JUÍZA PROLATORA: REBECA MENDES BATISTA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

REVELIA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR CONFUSÃO
E DESVIO PATRIMONIAL DESCONSIDERAÇÃO INVERSA
- CABIMENTO I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
Romodal Locações e Logística Ltda (atual denominação 'Oca
Locações e Logística Ltda), ante a ausência dos requisitos legais
II Ainda que ausente a apresentação de defesa, nos autos do
incidente, devem estar presentes os requisitos do art. 50, do
NCCB, para fins de desconsideração da personalidade jurídica
III Hipótese dos autos em que há identidade de sócios, Gilmar
Fatuche e Maria Teresa Molina, mesmo endereço da sede, entre a
empresa executada Romodal, e a empresa Solidez Administração e
Participação Ltda, e mesmo objeto social entre a empresa
executada e a empresa MT Transportes e Logística Ltda

Comprovado que através da atuação direta do sócio comum,
Gilmar Fatuche, houve o aumento do capital social da empresa
'Solidez Administração', através da integralização de 16 bens
imóveis, dentre eles, a própria sede da empresa executada
Romodal - Indícios concretos de confusão patrimonial entre as 3
empresas, dada a identidade de sócios, bem como o desvio
patrimonial entre elas Ainda que uma das empresas 'Solidez
Administração', tenha objeto social distinto das outras 2, há claros
indícios nos autos de que os lucros obtidos com a atividade
explorada pela empresa executada, Romodal, estariam sendo
reinvestidos
nas
atividades
da
outra
empresa,
'Solidez
Administração', notadamente porque esta última, atua na locação
de bens imóveis Hipótese em que o sócio em comum de ambas,
Gilmar Fatuche, se utilizou para aumento do capital social da
empresa 'Solidez', quando da integralização de 16 bens imóveis,
dentre eles, a sede da empresa executada Romodal Cópias de
outro processo cível, ajuizado pelas 3 empresas em conjunto, que
contém confissão expressa acerca da formação de grupo
econômico entre elas
Reconhecido, também, por acórdão
proferido pelo C. TRT da 9a Região/PR, a formação de grupo
econômico familiar Reconhecido, ainda, que a outra sócia em
comum, das empresas Romodal e 'MT Transportes', Maria Teresa
Molina, é sobrinha do sócio Gilmar Fatuche - Ausência de
localização de bens de titularidade da executada originária,
capazes de responder pela dívida, desde 2017, o que revela
indícios de aparente estado de insolvência - III - Desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
3
da personalidade jurídica deferida, com a devida inclusão dos 2
sócios em comum, Gilmar Fatuche e Maria Teresa Molina,
pessoas físicas, assim como fica deferida a desconsideração
inversa da personalidade jurídica, para incluir as demais empresas
pertencentes ao grupo econômico, no polo passivo da lide, Solidez
Administração e Participação Ltda e MT Transportes e Logística
Ltda - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ Inteligência do art.
50 do NCCB
Decisão reformada - Agravo provido, com
observação”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 13.06.2019, tirado de ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, em face da r. decisão proferida em
04.06.2019 e publicada em 13.06.2019, que indeferiu o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica.
Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do
recurso. No mérito, alega a agravante que estão presentes os
elementos necessários para a desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do art. 50 do CC, vez que, o sócio da
empresa executada 'Romodal', Gilmar Fatuche, cometeu abuso de
direito, com o intuito de desviar o patrimônio da empresa
executada, em prejuízo de seus credores. Afirma que as
alterações
contratuais
sucessivas,
envolvendo
as
três
empresas descritas nos autos, confirmam tais alegações,
notadamente em razão da existência de aumento do capital
social de uma delas, em decorrência da transferência
patrimonial de uma empresa para outra. Afirma que referido
aumento do capital social, da empresa 'Solidez', deu-se
mediante bens imóveis, sendo um deles, a própria sede da
empresa executada 'Romodal'. Afirma que tem um acórdão
proferido pela Justiça do Trabalho, reconhecendo a formação
de grupo econômico entre as empresas citadas, além de cópia
de outra ação cível, ajuizada pelas 3 empresas em conjunto,
confessando a formação de grupo econômico entre elas. Aduz,
ainda, que as três empresas são administradas pelo mesmo
sócio em comum, e, também, por outros parentes de um mesmo
grupo familiar. Assevera que nos autos do incidente todos os
corréus
foram
regularmente
citados,
tendo
deixado
de
apresentar contestação, operando-se a presunção de veracidade
contida no art. 344, do NCPC. Requer o provimento do recurso,
reformando-se a r. decisão agravada, para o reconhecimento da
formação de grupo econômico entre a empresa executada 'ROMODAL', e
as outras duas empresas 'MT TRANSPORTES' e 'SOLIDEZ ADM', além da
responsabilização dos sócios Gilmar Fatuche, e sua sobrinha, Maria
Teresa Molina (fls. 01/14).
As
contraminutas
foram
espontaneamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
4
apresentadas pelas empresas Romodal (fls. 86/96), Solidez
Administração, o sócio Gilmar Fatuche (fls. 110/116), MT
Transporte e a sócia Maria Teresa Molina (fls. 119/126).
Todas pugnando pelo improvimento do recurso.
Recurso processado sem suspensividade (fls.
129/130).
É o relatório.
Fica reconhecida a tempestividade recursal.
Trata-se de fase de cumprimento de sentença
decorrente de ação ordinária de cobrança, a qual foi julgada
procedente para condenar a empresa ré, Rodomal Locações e
Logística Ltda (atual denominação 'Oca Locações e Logística
Ltda'), ao pagamento de R$31.615,37, referente a despesas de
abastecimento de combustível, representadas por meio de
“cartas frete”, emitidas pela empresa ré, ora agravada.
Referida
sentença
de
procedência,
foi
integralmente mantida por esta C. 24a onde este figurou com
relator Câmara de Direito Privado, no julgamento do recurso
de apelação no 9055395-09.2009.8.26.0000, realizado aos
25.10.2012, onde este figurou como relator (fls. 41/46, do
cumprimento de sentença).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, e
após as inúmeras tentativas infrutíferas de penhora, ou de
localização de bens de propriedade da empresa executada,
houve a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §1o,
do NCPC (fls. 134/136, dos mesmos autos).
O exequente, ora agravante, então, requereu a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa agravada, sob o fundamento de formação de
grupo econômico e confusão patrimonial, entre as empresas
Romodal, MT Transporte e Solidez Administração, bem como dos
sócios em comum, Gilmar Fatuche e Maria Teresa Molina, ora
agravados.
Regularmente processado o incidente em 1a
instância, as empresas Solidez Administração e Participação
Ltda, MT Transportes e Logística Ltda, e os sócios Gilmar
Fatuche e Maria Teresa Molina, foram positivamente citados
por carta (fls. 146/147, 177/182 dos autos do incidente),
deixando transcorrer in albis, o prazo para apresentação de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Diante
da
ausência
de
manifestação
dos
interessados, a MM. Juíza “a quo” determinou a juntada dos
contratos sociais e alterações posteriores, para verificação
do quadro societário (fls. 245/246, dos autos do incidente).
Com
a
juntada
da
aludida
documentação,
sobreveio a r. decisão agravada, indeferindo o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes
termos (fls. 245/246, dos autos do incidente):
“(...)3.Indefiro
o
requerimento
para
desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Dispõe o artigo 50 do Código Civil: "Em caso
de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica".
A melhor doutrina ensina que "Essa redação
melhorada atende à necessidade de o juiz, no caso concreto,
avaliar até que ponto o véu da pessoa jurídica deve ser
descerrado para atingir os administradores ou controladores
nos casos de desvio de finalidade, em prejuízo de terceiros.
O abuso da personalidade jurídica deve ser examinado sob o
prisma da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os negócios
jurídicos. Nem sempre deverá ser avaliada com maior profundidade a existência de dolo ou culpa. A
despersonalização é aplicação de princípio de eqüidade
trazida modernamente pela lei” (SILVIO DESALVO VENOSA Direito
Civil, Parte Geral, 4a edição, ed. Atlas, pág. 311).
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY,
sobre o tema, ensinam: "Desconsideração da pessoa jurídica
(Disregard of legal entity). Consiste na possibilidade de se
ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral
sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos
ou diversos daqueles para os quais foi constituída,
permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa
jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios ou
administradores para a satisfação de seu crédito (“Código
Civil Comentado e Legislação Extravagante”, 3a ed., RT, 2005,
p. 195).
Portanto,
o
artigo
50
do
Código
Civil
estabelece critérios objetivos para que, rompendo a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
6
geral da dogmática jurídica, o magistrado possa aplicar a
teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
Contudo, por se tratar de medida excepcional,
é necessária comprovação de que os sócios tenham, na gestão
da sociedade, agido com abuso de direito ou fraude, de tal
sorte a dilapidar ou desviar o patrimônio da pessoa jurídica
em prejuízo de seus credores e que tenha havido o esgotamento
patrimonial da empresa ou a evidente demonstração da
impossibilidade de fazê-lo, nos termos do artigo 795, CPC.
Nesse
sentido
tem
se
posicionado
a
jurisprudência:
"DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 50
DOCÓDIGO CIVIL DE 2002. 1) DISTINÇÃO DE RESPONSABILIDADE
DENATUREZASOCIETÁRIA.2)
REQUISITOOBJETIVOE
REQUISITOSUBJETIVO. 3) ALEGAÇÃO DE DESPREZO DO ELEMENTO
SUBJETIVOAFASTADA. I - Conceitua-se a desconsideração da
pessoa jurídica como instituto pelo qual se ignora a
existência da pessoa jurídica para responsabilizar seus
integrantes pelas conseqüências de relações jurídicas que a
envolvam, distinguindo-se a sua natureza da responsabilidade
contratual societária do sócio da empresa. II - O artigo 50
do Código Civil de 2002 exige dois requisitos, com ênfase
para o primeiro, objetivo, consistente na inexistência de
bens no ativo patrimonial da empresa suficientes à satisfação
do débito e o segundo, subjetivo, evidenciado na colocação
dos bens suscetíveis à execução no patrimônio particular do
sócio - no caso, sócio-gerente controlador das atividades da
empresa devedora. III - Acórdão cuja fundamentação satisfez
aos dois requisitos exigidos, resistindo aos argumentos do
Recurso Especial que alega violação ao artigo 50do Código
Civil de 2002. IV - Recurso Especial improvido.” (REsp no
1141447/SP Relator Ministro SIDNEI BENETTI Terceira Turma
Julgado em 08/02/11).
"CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. ARRESTO PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. "Nos
termos do Código Civil, para haver a desconsideração da
personalidade jurídica, as instâncias ordinárias devem,
fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua
finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus
sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se
incabível." (REsp1.098.712/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, Quarta Turma, unânime, DJe:04/08/2010). II. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no Ag. No 1190932/SP Relator
Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR Quarta Turma Julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
7
16/09/2010).
"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS DE
PROPRIEDADE
DA
EMPRESA
EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50
DOCC/02. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. - A mudança de endereço da empresa
executada associada à inexistência de bens capazes de
satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem
motivos suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica.
-
A
regra
geral
adotada
no
ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50
do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração,
tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo
em situações excepcionais previstas em leis especiais,
somente
é
possível
a desconsideração da personalidade
jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria
Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo
da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão
patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração),
demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus
sócios.
Recurso
especial
provido
para
afastar
a
desconsideração da personalidade jurídica da recorrente.”
(REsp no 970635/SP Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI Terceira
Turma Julgado em 10/11/2009).
No caso, não há comprovação de que os sócios
da executada tenham, na gestão da sociedade, agido com abuso
de direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o
patrimônio da pessoa jurídica em prejuízo de seus credores.
Ademais, não resta caracterizada a formação de
grupo econômico entre a executada e as empresas SOLIDEZ
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e MT TRANSPORTE E LOGÍSTICA
LTDA -ME. Importante registrar, por outro lado, que não há
comprovação de que a executada, após encerrar suas
atividades, passou a operar seus ativos junto à empresa MT
TRANSPORTES, nem de que a executada direcionou os lucros de
sua
atividade
empresarial
para
a
empresa
SOLIDEZ
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
Indefiro,
pois,
a
desconsideração
da
personalidade jurídica”.
(destaques nossos)
Contra
esta
r.
decisão
insurge-se
o
credor/exequente, ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Ab initio, registre-se que mesmo ausente a
apresentação de defesa dos interessados nos autos do
incidente, como ocorreu no caso em epígrafe, o que, em tese,
comportaria a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do
art.
344,
do
NCPC,
é
imprescindível,
para
fins
de
desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida
excepcional, que esteja demonstrada a presença dos requisitos
legais do art. 50, do NCCB.
Dispõe o art. 50 do Código Civil que:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público, quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações
sejam
estendidos aos
bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Para análise do pleito em questão, necessário
compreender o conceito de “confusão patrimonial”.
Sobre confusão patrimonial, pertinente se faz a
citação do comentário no 4, ao artigo 50 da obra “Código
Civil Comentado”, de Nelson Nery Junior, 11a ed., pág. 378:
“4. Confusão patrimonial. Também é aplicada a
desconsideração nos casos em que houver confusão entre o
patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica. Essa situação
decorre da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa
jurídica por conveniência da entidade moral. Neste caso, o
sócio responde com seu patrimônio para evitar prejuízos aos
credores, ressalvada a impenhorabilidade do bem de família e
os limites do patrimônio da família. V.CC 1647 I a IV e par.
Ún. e 978”.
Ainda
sobre
o
mesmo
assunto,
entende
o
eminente Desembargador Itamar Gaino que:
“O que autoriza a desconsideração é o abuso da
personalidade. O abuso é caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial. Assim, se a
sociedade é envolvida em negócios estranhos aos seus fins
previstos no ato de constituição ou se, no exercício de sua
atividade, estabelece-se confusão entre seu patrimônio e os
patrimônios particulares dos sócios, abre-se ensejo para sua
desconsideração; isto para o efeito de prática de atos
executórios ou de arrecadação sobre os bens dos sócios,
administradores ou não” (“Responsabilidade dos sócios na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
9
sociedade limitada”, 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no
6.6.7.p. 158).
E no que diz respeito à desconsideração
inversa da personalidade jurídica, cabe citar Amador Paes de
Almeida:
“A
desconsideração
inversa
consiste
em
responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seu sócio
administrador ou controlador. Desconsidera-se a autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por
obrigação do sócio” (“Execução de bens dos sócios”, 11a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2010, livro V, no 10, p. 233).
Ainda, julgamento proferido pelo C. STJ,
demonstra a possibilidade desta medida, desde que também
respeitados os requisitos citados (art. 50, CC):
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - RECURSO ESPECIAL -
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL
-
ART.
50
DO
CC/02
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INVERSA
POSSIBILIDADE. (...). III - A desconsideração inversa da
personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da
autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do
que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente
dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de
modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do
sócio controlador. IV - Considerando-se que a finalidade da
'disregard doctrine' é combater a utilização indevida do ente
societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos
casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio
pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de
uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser
possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica,
de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas
contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os
requisitos previstos na norma. V - A desconsideração da
personalidade jurídica configura-se como medida excepcional.
Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os
pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso
de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se
forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o
juiz, no próprio processo de execução, 'levantar o véu' da
personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja
os bens da empresa. (...). VII - Em conclusão, a r. decisão
atacada, ao manter a decisão proferida no primeiro grau de
jurisdição, afigurou-se escorreita, merecendo assim ser
mantida por seus próprios fundamentos. Recurso especial não
provido” (REsp no 948.117-MS, 3a Turma, v.u., Rel. Min. NANCY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
10
ANDRIGHI, J. 22/06/2010).
Feitas essas considerações, passa-se a análise
dos documentos trazidos pelo agravante.
Conforme se extrai do contrato social da
empresa executada Romodal, devedora original, seus sócios
primitivos eram Gilmar Fatuche e Sonia Ache Fatuche (fls.
22/31), com sede situada no Estado do Paraná, à Rua Pedro
Augusto Bossardi, no 2153, BR 166, Km 73. Isso ao menos até
03.10.2002, na sua 3a alteração contratual.
Posteriormente,
já
na
12a
alteração
contratual, houve a alteração do endereço da sede da empresa
Romodal para a cidade de São Paulo/SP, e em sequência,
novamente retornou para o Estado do Paraná, porém em outro
logradouro, qual seja: Rua Visconde do Rio Branco, no 1630,
cj. 1306, bairro Centro, Curitiba/PR (fls. 34/39).
Também houve a alteração do nome empresarial
da sociedade, passando a girar sob a denominação 'Oca
Locações e Logística Ltda', assim como a cessão e
transferência de todas as cotas sociais de Gilmar Fatuche,
para Maria Tereza Molina (fl. 34) sua sobrinha, e de Sonia
Ache Fatuche, para Elaine Inocencio de Jesus.
Já no tocante à empresa Solidez Administração
e Participação Ltda, verifica-se de seu contrato social que
ao menos desde 2002, ambas possuem o mesmo sócio em comum,
Gilmar Fatuche, estando referida empresa também situada no
Estado do Paraná, à Rua Papa João Paulo I, no 45, Jardim
Menino Deus (fl. 50).
Ocorre que, a partir de 2002, consta do
referido contrato social que houve o substancial aumento do
capital social da empresa Solidez, através de capitalização
realizada exclusivamente pelo sócio Gilmar Fatuche, passando
o capital social da referida empresa de R$403.939,85, para
R$1.190.000,00.
Referida capitalização se deu mediante a
integralização de 16 bens imóveis particulares, dentre
residências, barracões e áreas rurais, e, principalmente, a
sede da empresa 'Romodal Quatro Barras', a qual,
curiosamente, detém exatamente o mesmo endereço da empresa
Solidez Administração, qual seja: Rua Papa João Paulo I, no
45, Jardim Menino Deus (fl. 52).
Ou seja, a própria sede da empresa executada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
11
Romodal, passou a integralizar o capital da empresa Solidez,
em nítida caracterização de desvio patrimonial, através da
atuação direta de seu sócio em comum, Gilmar Fatuche.
E ainda, dentre os imóveis utilizados para
integralização do capital da empresa Solidez, estão 02
imóveis que faziam parte do patrimônio pessoal do sócio
Gilmar Fatuche, conforme revelam as cópias das matrículas de
imóveis às fls. 40/49.
Tais fatos são indícios concretos de que
estaria havendo confusão patrimonial entre as empresas, dada
a coincidência de endereços, identidade de sócio, bem como o
desvio patrimonial entre elas.
Verifica-se, por outro lado, que o objeto
social das referidas empresas, porém, é distinto.
A empresa Solidez atua no ramo de 'construções
de
edifícios,
corretagem
de
imóveis,
loteamento
e
incorporações, locações de bens imóveis e equipamentos' (fl.
54), ao passo que a empresa executada Romodal, possui como
objeto
social
principal,
dentre
outros, o 'transporte
nacional e internacional nas modalidades aéreas, rodoviárias,
marítimas e ferroviárias, cargas especiais e perecíveis,
movimentação de containers e operações multimodais, locação
de automóveis básicos e de alto luxo, caminhões e
equipamentos' (fl. 37).
De todo modo, há claros indícios nos autos de
que os lucros obtidos com a atividade explorada pela empresa
Romodal, estariam sendo reinvestidos nas atividades da outra
empresa, Solidez Administração, notadamente porque esta
última, atua na locação de bens imóveis, e, como visto acima,
o sócio em comum de ambas, justamente se utilizou para
aumento do capital social, a integralização de 16 bens
imóveis, dentre eles, a sede da empresa Romodal.
Ademais, é curioso que uma empresa que diz ter
investido, no ano de 2005, mais de R$30 milhões na sua
atividade,
através
da
compra
de
veículos,
reboques,
caminhões, carretas e baús, entre outros, simplesmente não
tenha mais nenhum valor disponível em suas contas correntes,
ou qualquer outro patrimônio declarado em seu nome (fl. 126,
do incidente).
Se de fato ocorreu a aquisição patrimonial
narrada na notícia citada acima (fl. 126, do incidente

fonte: Gazeta Mercantil
SP, Transportes & Logística

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
12
23/12/2004), é certo que a empresa Romodal, ao menos, se
desfez de seu patrimônio, sem antes, contudo, honrar com as
suas dívidas perante seus credores.
E as consultas processuais realizadas junto ao
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, revelam que a
empresa agravada Romodal, cuja atual denominação é 'Oca
Locações', responde a mais de 23 ações judiciais (fls.
56/60).
No
tocante
à
empresa
'MT
Transportes
e
Logística Ltda', também existe a mesma identidade de sócios,
qual seja, Gilmar Fatuche e Maria Teresa Molina (fls.
119/121, do incidente), igualmente localizada na cidade de
Curitiba/PR, atuante na mesma área de transportes, da empresa
executada Romodal.
Verifica-se, ainda, que o agravante cuidou de
trazer aos autos cópias extraídas de outro processo (no
0029074-27.2013.8.16.0001 17a Vara Cível do Foro Central de
Curitiba/PR), aonde as 03 (três) empresas ora analisadas,
neste incidente, ajuizaram conjuntamente no polo ativo, e
patrocinadas
pelo mesmo escritório de advocacia, ação
indenizatória cobrando valores relativos a contrato de
locação de empilhadeiras (fls. 109/112, do incidente).
Nesta ação, citada acima, consta da própria
petição inicial a confissão expressa das aludidas empresas,
acerca da existência de um grupo econômico entre elas.
Veja-se o trecho em destaque abaixo:
“...existia um grupo econômico (Grupo Romodal)
pelo qual os contratos de locação (de máquinas empilhadeiras)
foram mantidos entre as partes desde 2004, inicialmente em
nome da OCA, posteriormente em nome da MT TRANSPORTE e
finalmente em nome da ROMODAL LOGÍSTICA, todas pertencentes
ao GRUPO ROMODAL” (fl. 110, do incidente).
Como se não bastasse, também veio aos autos a
cópia de um v. acórdão proferido pela C. 2a Turma do E.
Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região (PR), onde foi
reconhecida, nos autos de uma reclamação trabalhista, a
existência de grupo econômico entre as 3 empresas (Romodal,
Solidez e MT Transportes), ainda que para fins de
reconhecimento de vínculo empregatício.
Pertinente destacar trecho do v. acórdão,
citado acima, para a melhor compreensão do modus operandi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
13
das 3 empresas envolvidas:
“(...)Na situação em análise, extrai-se das
anotações constantes da CTPS obreira que a reclamante foi
contratada pela terceira reclamada, LOGISTICA RODOMODAL LTDA.
(cuja atual razão social é MT TRANSPORTE E LOGISTICALTDA -
ME) e que posteriormente foi transferida para a quarta
reclamada, TECHLOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. (fl. 142).
Além disso, é incontroverso que durante toda a
contratualidade a reclamante prestou (fl. 267) em favor do
"serviços administrativos" primeiro e segundo réus, GILMAR
FATUCHE
e
SOLIDEZ
ADMINISTRAÇÃO
EPARTICIPAÇÃO
LTDA.,
respectivamente, que em sede de defesa assumiram total
responsabilidade pela presente demanda, informando não se
opor à sua responsabilização solidária (fl. 268).
Ocorre que o simples fato de a reclamante
prestar serviços em favor do primeiro e segundo réus,
enquanto contratada pela terceira e quarta reclamadas, já é
forte indicativo da existência de relação de cooperação,
notadamente considerando que nenhum dos empregadores tinha
como objeto social a prestação de serviços a terceiros,
tratando-se de empresas que se dedicam ao transporte
rodoviário de cargas, conforme se extrai dos respectivos
contratos sociais ( fls. 308 e 329).
Não bastasse isso, os elementos de prova
existentes nos autos comprovam, robusta e taxativamente, que
os quadros societários das pessoas jurídicas integrantes do
polo passivo eram compostos pelo primeiro réu, Sr. GILMAR
FATUCHE e/ou por seus familiares, circunstância que evidencia
haver vínculo formal e familiar entre os réus.
Com efeito, o Sr. GILMAR FATUCHE é sócio da
segunda ré (SOLIDEZ), conforme se observa nos documentos de
fls. 302/305 e também já foi sócio da terceira ré (RODOMODAL
= MT TRANSPORTES), da qual se retirou para a entrada de MARIA
TEREZA MOLINA, como se extrai dos documentos de fls. 306/316.
Ocorre
que
MARIA
TEREZA
MOLINA
prestou
depoimento pessoal na condição de preposta da terceira
reclamada, oportunidade em que admitiu ser prima do primeiro
réu(fl. 406, item 2).
Outrossim, constata-se que SOLANGE FATUCHE
integra o quadro societário da segunda (SOLIDEZ) e quarta
(TECHLOG)
reclamadas
(fls.
302/305e
328/337,
respectivamente), sendo que compareceu em audiência de
instrução como preposta desta última, quando esclareceu, em
depoimento pessoal, ser irmã do primeiro réu (fl. 406, item
2). (...)
Nessa linha, sopesando os fatos postos na
sentença e as circunstâncias acima destacadas, não há dúvidas
de que a segunda, terceira e quarta reclamadas atuavam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
14
forma coordenada e constituíam verdadeiro grupo empresarial,
na forma do art. 2o, § 2o, da CLT, o qual era administrado
pelo primeiro réu. Por conta disso, tem-se a solidariedade
entre elas com o objetivo de oferecer garantia à
trabalhadora, quanto a créditos oriundos do contrato de
trabalho...” (fls. 26/107, do incidente destaques nossos).
Aludido v. acórdão, foi proferido em sede de
recurso ordinário, por v.u. do órgão colegiado, aos
26.11.2016, o qual, sem dúvidas, serve para corroborar a
fundamentação anteriormente exposta, por este relator.
Não
restam
dúvidas,
portanto,
quanto
à
formação de grupo econômico familiar entre as 3 empresas,
assim como entre os seus sócios, pessoas físicas, restando
preenchidos os requisitos do art. 50, do NCCB, em razão da
confusão e desvio patrimoniais.
Outrossim, a fase de cumprimento de sentença
derivada desta ação de cobrança, teve início em junho de
2017, e desde então, nenhum bem foi localizado em nome da
empresa executada, Romodal, nem tampouco foram indicados
meios capazes de adimplemento da dívida, o que revela seu
nítido desinteresse em quitar o débito existente.
Assim, respeitado o entendimento da MM. Juíza “a
quo”, na hipótese em análise estão presentes os requisitos
exigidos pelo art. 50 do NCCB, vez que suficientemente
demonstrada a confusão patrimonial entre as 03 (três)
empresas, todas elas controladas pelos mesmos sócios e/ou
membros da mesma família, caracterizando-se, assim, grupo
econômico familiar, além do aparente estado de insolvência da
executada originária.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência deste
E.TJSP:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Desconsideração da personalidade jurídica Grupo Econômico -
Inclusão de empresas no polo passivo da ação a fim de que
respondam solidariamente pela dívida
Impossibilidade -
Ausência, por ora, dos pressupostos legais que autorizam a
sua aplicação
Necessidade de prévia constatação quanto à
ausência de bens passíveis de penhora da devedora original
Inteligência do art. 50 do Código Civil - Decisão mantida
Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2051930-
96.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
29a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de
Registro: 20/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-17.2019.8.26.0000 -Voto no
15
“Execução
Reconhecimento da existência de
mesmo grupo econômico Determinada a desconsideração inversa
da personalidade jurídica das empresas “Maio Empreendimentos
Ltda.”,
“Maio
Administração
de
Hotéis
S.A.”
e
“MRP
Participações S.A.” Cabimento Art. 50 do CC - Presentes
os requisitos legais
Demonstrada a ausência de separação
patrimonial entre tais empresas, as quais são coproprietárias
de imóveis, são administradas pelas mesmas pessoas e
formalizam entre si empréstimos e garantias Admitido abuso
de personalidade, caracterizado pela confusão patrimonial
Possibilidade de penhora on line de ativos financeiros de
titularidade das referidas empresas
Agravo desprovido'.
(...) Ademais, ficou demonstrada a ausência de separação
patrimonial entre tais empresas, as quais são coproprietárias
de imóveis, são administradas pelas mesmas pessoas, além de
formalizarem entre si empréstimos e garantias. (...) Tais
fatos, dentre outros, levam à conclusão de que as ventiladas
empresas formam um grupo econômico, havendo de se reconhecer,
pois, abuso de personalidade, caracterizado pela confusão
patrimonial, o que autoriza a desconsideração inversa da
personalidade jurídica.” (AI no 2066381-34.2015.8.26.0000

23a Câmara de Direito Privado - Relator: Des. José Marcos
Marrone J: 11/06/2015).
Diante de todo o exposto, é o caso de reformar-
se a r. decisão agravada, para deferir a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada Romodal (atual
denominação 'Oca Locações e Logística Ltda'), para atingir os
bens dos sócios Gilmar Fatuche e Maria Teresa Molina, bem
como para atingir os bens das outras 02 (duas) empresas,
Solidez Administração e MT Transportes, ambas controladas
pelo mesmo sócio em comum, incluindo-se todos no polo passivo
desta lide, para responder pelo débito executado.
Fica observado, por fim, que as 2 empresas,
Solidez Administração e MT Transportes, e os 2 sócios
comuns, Gilmar Fatuche e Maria Teresa Molina, deverão ser
citados nos autos desta ação, a fim de integrar a lide.
Dá-se provimento ao agravo, com observação.
Salles Vieira
Relator